Tribunal: TJMT
Processo: 1016713-68.2024.8.11.0015
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016713-68.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA - CNPJ: 27.119.516/0001-06 (RECORRENTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - CNPJ: 18.463.161/0001-87 (RECORRIDO), WESLEY JUNQUEIRA CASTRO - CPF: 004.679.941-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. BOLETOS BANCÁRIOS. CONVERSAS VIA WHATSAPP. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença do 1º Juizado Especial Cível de Sinop/MT que julgou procedente ação de cobrança proposta por empresa prestadora de serviços gráficos, condenando a ré ao pagamento de R$ 12.910,95. A recorrente sustenta nulidade da sentença por violação ao contraditório diante da suposta juntada de documentos novos em impugnação à contestação e, no mérito, alega ausência de prova da efetiva prestação dos serviços, afirmando que os documentos apresentados são unilaterais e insuficientes para comprovar o fato constitutivo do direito da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por violação ao contraditório em razão da suposta juntada de documentos novos na impugnação à contestação; (ii) estabelecer se os documentos apresentados pela autora são suficientes para comprovar a contratação e a efetiva prestação dos serviços que fundamentam a cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a preliminar de nulidade, pois as conversas via WhatsApp foram juntadas já com a petição inicial, tendo a autora apenas apresentado esclarecimentos complementares na impugnação à contestação, sem alteração substancial do conteúdo probatório.

4.

Reconhece-se que a pretensão de cobrança se baseia exclusivamente em documentos unilaterais, consistentes em nota fiscal eletrônica, boletos bancários e conversas via WhatsApp, sem elementos adicionais que comprovem a efetiva relação negocial entre as partes.

5.

Observa-se que a nota fiscal apresentada contém assinatura de recebimento por pessoa identificada como funcionário de transportadora, não havendo comprovação de vínculo com a empresa ré nem confirmação do recebimento do material ou do serviço.

6.

Verifica-se que boletos bancários constituem documentos emitidos unilateralmente pelo credor e não demonstram, por si sós, a existência de obrigação ou aceite da parte supostamente devedora.

7.

Conclui-se que as mensagens de WhatsApp não comprovam a contratação ou a prestação dos serviços, pois apenas mencionam verificação interna acerca de fornecedores, sem reconhecimento de dívida ou confirmação da relação comercial.

8.

Aplica-se a regra do art. 373, I, do CPC, segundo a qual incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não sendo suficientes notas fiscais sem aceite válido ou outros elementos que comprovem a entrega de mercadorias ou prestação de serviços.

9.

Afasta-se a incidência da teoria da aparência, pois inexistem elementos objetivos capazes de demonstrar a aparência de relação jurídica válida ou de contratação entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A juntada de esclarecimentos sobre documentos já constantes dos autos não caracteriza apresentação de documento novo nem configura violação ao contraditório.

2.

Notas fiscais eletrônicas, boletos bancários e demais documentos unilaterais, desacompanhados de prova da contratação ou da efetiva prestação do serviço, são insuficientes para embasar ação de cobrança.

3.

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, inclusive a existência da relação negocial e a efetiva prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC nº 0000293-02.2019.8.11.0008, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25.05.2022; TJMG, AC nº 1000021-11.1832.8.0001, Rel. Des. Marcos Lincoln, 11ª Câmara Cível, j. 11.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA contra sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Sinop/MT, que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por PPA AUTOMAÇÃO E IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 12.910,95, id. 281273392.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente preliminarmente a nulidade da sentença por violação ao contraditório e ampla defesa, uma vez que a recorrida juntou documentos novos em sede de impugnação à contestação sem que fosse oportunizada manifestação prévia. No mérito, argumenta que não há prova da efetiva prestação dos serviços, pois os documentos juntados são unilaterais e insuficientes para demonstrar os fatos constitutivos do direito da autora.

Em contrarrazões, argumenta a recorrida que não houve juntada de documentos novos, mas apenas esclarecimentos sobre os mesmos documentos já constantes dos autos, e que restou comprovada a prestação dos serviços através da documentação apresentada.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de nulidade da sentença, observo que não merece acolhimento. Da análise dos autos, verifica-se que as conversas via WhatsApp foram efetivamente juntadas com a petição inicial, conforme documento de id. 281273360 - Pág. 4. Na impugnação à contestação, a recorrida apenas apresentou esclarecimentos adicionais sobre o mesmo diálogo, incluindo informações complementares como número de telefone e endereço, mas sem alterar o conteúdo substancial da conversa originalmente apresentada. Tratou-se, portanto, de mero detalhamento probatório, não de juntada de documento novo, razão pela qual afasto a preliminar.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se a recorrida comprovou os fatos constitutivos de seu direito, especificamente a efetiva prestação dos serviços gráficos que fundamentam a cobrança.

No caso em análise, a recorrida fundamentou sua pretensão exclusivamente em documentos unilaterais: nota fiscal eletrônica (ID 281273366), boletos bancários (IDs 281273367 e 281273368) e conversa via WhatsApp (id.
281273360 - Pág. 4
). A nota fiscal, embora contenha assinatura de recebimento, foi assinada por pessoa identificada apenas como "Daniel", cujo carimbo indica tratar-se de funcionário da transportadora, não da recorrente. Os boletos bancários foram emitidos unilateralmente pela própria recorrida, sem qualquer aceite ou concordância da devedora
.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é firme no sentido de que documentos unilaterais, como notas fiscais sem aceite válido e boletos bancários, não são suficientes para embasar ação de cobrança, sendo necessário início de prova escrita que demonstre a efetiva prestação do serviço ou entrega da mercadoria.

Nesse sentido,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS DESACOMPANHADAS DE COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA OU DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA . ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. A ação de cobrança fundou-se em notas fiscais a qual a recorrente alega estar em aberto, em inadimplência das recorridas em via de suposta relação comercial de compra e venda de mercadorias. 2. Assim em via de regra, ao recorrente/autor coube a incumbência de comprovar o fato constitutivo de seu direito, da relação comercial com as recorridas, precipuamente com venda de mercadorias a qual resultou na emissão das notas fiscais em cobrança, nos termos do art . 373, inc. I do CPC. 3. Nestes termos a juntada de notas fiscais pela recorrente com a afirmação de que outras notas fiscais foram quitadas a comprovar o fato da relação comercial a consubstanciar seu pedido de cobrança das notas em aberto, revelou insuficiente para comprovação do alegado . 4
. A juntada de notas fiscais, em procedimento ordinário, sem aceite do adquirente ou sem outra forma de comprovação de que os produtos foram efetivamente entregues, revela-se insuficiente para comprovação do alegado negócio mercantil.
5. Ademais a simples apresentação de planilha de relatório com descrição de mercadorias, seus valores, atualização monetária, ou notas fiscais por si só, criadas unilateralmente, de cunho apócrifo, sem participação e aceite das recorridas, não conduzem a comprovar de fato a relação comercial que desencadeou na emissão das notas fiscais em apreço.

(TJ-MT 00002930220198110008 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS E BOLETOS BANCÁRIOS. COMPROVANTES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS . AUSÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA . SENTENÇA MANTIDA. 1. As notas fiscais eletrônicas e respectivos boletos bancários devem ser acompanhados dos comprovantes da prestação dos serviços, a fim de demonstrar a relação negocial havida entre as partes e, assim, justificar a propositura de ação de cobrança. 2. Se o autor não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10000211118328001 MG, Relator.: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 11/08/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021)

Quanto às conversas via WhatsApp, verifica-se que não comprovam a efetiva prestação dos serviços. As mensagens apenas indicam que seria verificada "uma lista dos fornecedores sem retorno" para a diretoria, sem qualquer confirmação da existência da dívida ou reconhecimento da prestação dos serviços. A mera menção ao número da nota fiscal não constitui prova suficiente da relação comercial, especialmente quando a resposta do suposto devedor é evasiva e não confirma a contratação ou recebimento dos serviços.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que a recorrida não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. A documentação apresentada, não demonstra nexo causal entre os supostos serviços e o valor cobrado, nem comprova a efetiva prestação dos serviços alegados.

A recorrida não comprovou que o serviço foi efetivamente contratado pela recorrente, o que poderia ter sido feito através de contrato escrito, orçamento aceito, tratativas formalizadas que demonstrassem a concordância com a prestação dos serviços, ou mesmo prova testemunhal que pudesse corroborar a relação jurídica alegada. Tampouco demonstrou a efetiva prestação dos serviços, não havendo nos autos qualquer evidência da existência de material gráfico produzido ou de sua entrega.

A teoria da aparência, eventualmente invocada, não se aplica ao caso, pois pressupõe a existência de elementos concretos que demonstrem a aparência de negócio jurídico válido, o que não se verifica nos autos. A mera emissão unilateral de documentos não gera presunção de validade da relação comercial.

Por essas razões, conheço do recurso e DOU PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau, JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026